Tribunal: TJDFT
Processo: 0752581-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DECISÃO QUE POSTERGOU O USUFRUTO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. PORTARIA VEMSE 22/2020. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.RECURSO DESPROVIDO.

1. A Portaria VEMSE 22 alinhada às diretrizes da Recomendação n. 62 do CNJ, cujo escopo é adotar medidas urgentes para enfrentamento à pandemia da COVID19, prorrogou a suspensão do usufruto de benefícios extramuros nas unidades de internação estrita, com exceção dos socioeducandos vinculados à Unidade de Internação de Saída Sistemática.

2. No caso, não vislumbro ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a situação da agravante, a qual se encontra em regime de internação estrita, não se assemelha à condição peculiar daqueles que cumprem medidas socioeducativas em regime aberto e semiaberto.

3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.